Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008537-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), KARLA ADRIANA BLANC ENGE - CPF: 005.907.761-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROMA FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO LTDA - CNPJ: 07.765.519/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO KERN FELDER - CPF: 009.872.549-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR E DA RESERVA DE SUBSISTÊNCIA. LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. IRRISORIEDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de R$ 5.741,74 realizada via SISBAJUD em conta bancária da executada, em execução fiscal, na qual se alegou impenhorabilidade do numerário por natureza salarial, valor inferior a 40
salários mínimos
,
irrisoriedade
da constrição e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado possui natureza salarial impenhorável; (
ii
) estabelecer se a quantia inferior a 40
salários mínimos
, mantida em conta corrente, é automaticamente impenhorável; (
iii
) determinar se a penhora é irrisória e, por isso, inválida; (
iv
) verificar se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser apreciada em impugnação à penhora no âmbito do art. 854 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte executada não comprova de forma suficiente que o valor bloqueado mantém natureza estritamente alimentar no momento da constrição, pois o extrato bancário revela movimentação ordinária incompatível com a caracterização de verba salarial imediatamente identificável.

4. A mera vinculação da conta corrente ao recebimento de salário não torna automaticamente impenhorável todo o saldo existente, especialmente quando não demonstrada a origem imediata e exclusiva dos valores constritos.

5. A proteção do art. 833, IV, do CPC exige prova concreta da natureza alimentar e da indispensabilidade do numerário à subsistência, ônus não cumprido pela executada.

6. O art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, sendo necessária a demonstração de que se trata de reserva mínima de subsistência, o que não se verifica diante da movimentação financeira ordinária.

7. A penhora em dinheiro, ainda que parcial, não é juridicamente inútil nem irrisória, pois observa a ordem legal de preferência e não se revela
inócua
para a satisfação do crédito.

8. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser deduzida por meio de embargos à execução, via adequada para cognição ampla, sendo incabível sua análise em impugnação à penhora sob pena de supressão de instância.

9. A delimitação do objeto da impugnação prevista no art. 854 do CPC impede a apreciação de matérias que extrapolem a verificação de impenhorabilidade ou excesso de constrição.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - AI: 10336758020258110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 13.11.2025
;
TJ-MT -
AI
: 1003479-64 .2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado
, Rel. Maria Helena
Gargaglione

Povoas,

DJE
22
.
4
.
2024
;
TJ-MT -
AI
: 10393745220258110000, Segunda Câmara de Direito Privado
, Rel. Tatiane Colombo, DJE
22
.
12
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0000545-61.2017.8.11.0109, ajuizada para cobrança de débito de ICMS no valor de R$ 135.959,44. (Id 212557491)

O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, manteve o bloqueio judicial no valor de R$ 5.866,53, converteu a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, e determinou a intimação da parte exequente para apresentação de dados bancários visando à expedição de alvará judicial eletrônico.

Consignou que, embora a executada alegasse tratar-se de quantia inferior a 40
salários mínimos
e oriunda de verba salarial, não apresentou prova suficiente da natureza alimentar do numerário nem de que a constrição comprometesse sua subsistência, razão pela qual afastou a impenhorabilidade. Assentou, ainda, que alegações como ilegitimidade passiva deveriam ser deduzidas em via própria. (Id 212557491
, autos origem
)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração como servidora pública municipal, conforme contracheque juntado na origem, o que atrairia a proteção do art. 833, IV, do CPC. Defende, também, a incidência do art. 833, X, do CPC, ao argumento de que a quantia constrita é inferior a 40
salários mínimos
e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que ausentes fraude ou má-fé.

Afirma que a exigência de extratos bancários e outros documentos, no caso concreto, representou ônus excessivo à executada.

Prossegue alegando que a decisão agravada deixou de enfrentar argumento autônomo relativo ao caráter irrisório da penhora, pois a decisão anterior que autorizou a constrição via SISBAJUD, de Id 202072125, teria estabelecido que valores inferiores a 5% do débito deveriam ser desbloqueados, e o montante constrito, de R$ 5.866,53, estaria abaixo desse parâmetro.

Reitera, ainda, a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que se retirou da sociedade executada em 7.8.2012, tema já deduzido nos Embargos à Execução nº 1000750-92.2025.8.11.0109. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a reforma integral da decisão agravada para liberação dos valores bloqueados, subsidiariamente o reconhecimento da
irrisoriedade
da penhora, além da concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de tutela recursal não foi concedido. (Id 349777864)

O
agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da decisão.
(Id 359356362)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em definir se deve ser desconstituída a penhora de R$ 5.741,74 efetivada via SISBAJUD em conta bancária da agravante, ao fundamento de que o numerário possui natureza salarial, seria inferior a 40
salários mínimos
, seria irrisório em face do débito executado e, ainda, porque a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e consignou, em essência, que a executada não apresentou elementos suficientes para demonstrar a natureza alimentar do numerário bloqueado, nem comprovou que a constrição inviabilizaria sua subsistência. Registrou, ainda, que os valores não estavam depositados em caderneta de poupança. Ao final, o Juízo de origem foi expresso ao afirmar que “as demais alegações (ilegitimidade passiva da execução, por exemplo), devem ser apresentadas pela via própria de defesa, não por meio da impugnação na forma do art. 854 do CPC”.

Esse entendimento deve ser mantido.

No tocante à alegada impenhorabilidade, a agravante trouxe aos autos contracheque da competência 05/2025, no qual consta a conta bancária n. 8629-0, agência 4815-1, Banco do Brasil, com líquido a receber de R$ 5.539,29
(Id 349681868)
. Também juntou extrato da mesma conta, referente ao período de 1º a 31.7.2025, no qual aparecem dois bloqueios judiciais ocorridos em 28.7.2025, nos valores de R$ 5.731,74 e R$ 10,00, totalizando R$ 5.741,74
(Id 349681870)
. O extrato revela, ainda, tratar-se de conta corrente, sem aplicações financeiras, e com movimentação ordinária por compras com cartão, PIX recebidos e enviados e transferências diversas.

Esses documentos realmente demonstram que a conta atingida pela ordem SISBAJUD é a mesma informada no comprovante de rendimento da agravante. Esse dado impede afirmar, de forma absoluta, inexistência de vínculo entre a conta e a remuneração.

Ainda assim, essa coincidência não basta, por si só, para desconstituir a penhora.

Isso porque o contracheque é da competência 05/2025, ao passo que o bloqueio ocorreu em 28.7.2025. Além disso, o extrato bancário não individualiza, no período exibido, crédito identificado como salário, nem demonstra que o saldo constrito correspondia, de modo imediato e exclusivo, a verba remuneratória recém-creditada. Ao contrário, o documento mostra conta corrente com circulação financeira comum, inclusive compras com cartão em 25.7.2025, saldo anterior já constituído, recebimentos diversos por PIX e transferências posteriores ao bloqueio.

Nessa moldura, não há prova bastante de que o valor bloqueado conservava, no momento da constrição, natureza estritamente alimentar, nem de que representava reserva mínima indispensável à subsistência da agravante.

A proteção do art. 833, IV, do CPC não torna automaticamente impenhorável todo saldo em conta corrente vinculada a salário
.

Não há falar em ônus probatório excessivo, pois a demonstração da origem imediata do numerário e de sua destinação alimentar incumbe à própria executada, nos termos da sistemática do art. 854 do CPC. Quando o bloqueio recai sobre saldo bancário já incorporado à conta, cabe ao
executado demonstrar de forma concreta a origem imediata do numerário e sua destinação essencial, ônus que, no caso, não foi satisfeito.

Em caso semelhante: “
A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação documental da natureza salarial ou de subsistência, ônus que cabe ao devedor
.
”
(TJ-MT -
AI
: 10393745220258110000, Segunda Câmara de Direito Privado
, Rel. Tatiane Colombo, DJE
22
.
12
.
2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os executados não lograram êxito em demonstrar que os valores constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Assim, não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição.
”
(TJ-MT -
AI
: 1003479-64 .2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado
, Rel. Maria Helena
Gargaglione

Povoas,

DJE
22
.
4
.
2024)

Também não prospera a tese fundada no art. 833, X, do CPC. O fato de o montante ser inferior a 40
salários mínimos
não resolve, por si só, a controvérsia. Primeiro, porque a constrição incidiu sobre conta corrente, e
não sobre caderneta de poupança. Segundo, porque, mesmo em interpretação extensiva da norma, é indispensável a demonstração de que o valor mantido em conta representa efetiva reserva mínima de subsistência, o que não resulta comprovado pelos documentos apresentados. O extrato, repito, evidencia movimentação bancária ordinária, e não reserva estática ou individualizada destinada ao mínimo existencial.

A alegação subsidiária de
irrisoriedade
da penhora também não procede.

Segundo a própria narrativa recursal, a decisão que deferiu a pesquisa SISBAJUD teria estabelecido que valores inferiores a 5% do débito fossem desbloqueados. A agravante afirma que o bloqueio de R$ 5.866,53 estaria abaixo desse parâmetro e sustenta omissão da decisão agravada quanto ao ponto.

Contudo, ainda que se admita a existência dessa diretriz processual anterior, a penhora realizada não se mostra juridicamente inútil. A constrição incidiu sobre dinheiro, que ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência da execução fiscal, e o valor apreendido, embora parcial, não é absorvido por custas nem se revela
inócuo
sob a ótica do resultado executivo. O critério de inutilidade da penhora não se confunde com a mera circunstância de o valor ser inferior a certo percentual do débito. Por isso, não
se identifica
nulidade ou
erro
apto a infirmar a decisão recorrida.

Nesse sentido:

“A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige comprovação da destinação à subsistência da parte
executada. 2. A simples alegação de valor ínfimo, sem prova inequívoca da natureza alimentar, não afasta a penhora
judicial .
” (TJ-MT - AI: 10336758020258110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 13.11.2025)

Também não há falar em ônus probatório excessivo, pois a demonstração da origem imediata do numerário e de sua destinação alimentar incumbe à própria executada, nos termos da sistemática do art. 854 do CPC.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva,
como argumento para obter o desbloqueio de valores,
também não há espaço para acolhimento da tese neste agravo de instrumento.

A própria agravante informa que já opôs Embargos à Execução n. 1000750-92.2025.8.11.0109, nos quais deduz, de forma específica, a matéria relativa à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sustentando sua retirada do quadro societário antes dos fatos que reputa relevantes para a cobrança. Trata-se, portanto, de questão já submetida ao Juízo de origem pela via processual adequada, mas ainda pendente de apreciação.

Com efeito, os embargos à execução constituem meio processual próprio para veicular defesa ampla do executado, inclusive quanto a matérias como legitimidade passiva, responsabilidade tributária, exigibilidade do título e demais questões que demandam cognição mais aprofundada. Diversamente, a impugnação ao bloqueio realizada no contexto do art. 854 do CPC possui objeto mais restrito, voltado
precipuamente à verificação de eventual excesso de constrição ou impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis.

Nesse contexto, avançar, nesta sede recursal, sobre a alegação de ilegitimidade passiva importaria indevida supressão de instância, pois a matéria já foi levada ao conhecimento do Juízo de primeiro grau nos embargos à execução e ainda não foi por ele apreciada. Não cabe ao Tribunal substituir-se ao magistrado de origem para examinar, em primeiro plano, questão que demanda prévio pronunciamento judicial, especialmente quando envolve análise da documentação societária, da extensão da responsabilidade tributária da executada e dos fundamentos que ensejaram sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A decisão agravada, nesse ponto, está correta ao consignar que alegações dessa natureza devem ser deduzidas pela via própria de defesa. E, no caso concreto, essa via própria já foi eleita pela agravante, por meio dos embargos à execução acima referidos. Assim, eventual exame do tema neste agravo extrapolaria os limites objetivos da controvérsia devolvida e vulneraria o duplo grau de jurisdição.

Por isso, a tese de ilegitimidade passiva
não comporta análise
neste recurso, sem prejuízo de seu oportuno exame pelo Juízo de origem nos Embargos à Execução n. 1000750-92.2025.8.11.0109.

Em síntese, a documentação nova melhora a compreensão do quadro fático, mas não modifica o resultado do julgamento. Quanto à penhora, permanece ausente prova suficiente de impenhorabilidade. Quanto à ilegitimidade passiva, a tese não pode ser resolvida plenamente no âmbito do incidente do art. 854 do CPC, exatamente como consignado na decisão
agravada, sem prejuízo de apreciação na via defensiva própria já indicada pela própria agravante.

Por fim, mantem-se a gratuidade recursal já deferida na decisão que analisou a tutela recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026